Tribunal: TJDFT
Processo: 0736078-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. URBANÍSTICO. ESTUDOS E/OU ELABORAÇÃO DE PROJETOS DOS PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA , AMBIENTAL E FUNDIÁRIA. SIMPLES VISITAÇÃO DE TÉCNICOS VINCULADOS AO AGRAVADO, SEM IMPLICAR EM AMEAÇÃ À DEMANDA DE USUCAPIÃO. REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTO. ETAPA NECESSÁRIA.ELABOIRAÇÃO ANTES DA DEFINIÇÃO DA PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE DE SUPERVISÃO PELOS INTERESSADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O ingresso antecipado de técnicos vinculados à empresa Urbanizadora Paranoazinho S/A no parcelamento de terra possui o objetivo de permitir eventual regularização fundiária, ambiental e urbanística da antiga Fazenda Paranoazinho, de modo a evitar qualquer atraso adicional após a conclusão do feito judicial.
2. Embora a visita ao local seja um passo preparatório para uma potencial regularização, não é garantia de que a mesma ocorrerá. Esta ação constitui apenas uma das diversas etapas necessárias, como a condução de estudos técnicos, a aprovação de projetos e a obtenção de licenças ambientais. Portanto, não representa uma ameaça à posse dos moradores, uma vez que é passível de reversão.
3. A decisão contestada autoriza os moradores a supervisionar as atividades conduzidas pelos técnicos designados pela empresa Urbanizadora Paranoazinho S/A, prevenindo, assim, qualquer possível abuso, modificação não autorizada ou alteração inadequada do local.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.